Tribunal: STF
Processo: ADI 1490
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-14
Data de publicação: 1996-08-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. PROGRAMA ELEITORAL
GRATUITO. MUNICÍPIO ONDE NÃO HÁ EMISSORA DE TELEVISÃO. LEI 9.100/95,
ARTIGO 58 E PARÁGRAFOS.
I. - Inocorrência de relevância na argüição de
inconstitucionalidade do art. 58 e seus parágrafos.
II. - Indeferimento da cautelar.